Tribunal: STF
Processo: ADI 54
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-14
Data de publicação: 1989-06-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONVENIOS
CELEBRADOS PELO CONSELHO DE POLITICA FAZENDARIA, DOS QUAIS RESULTA
A INCIDENCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÕES. NÃO RESULTANDO
CLARA A INCIDENCIA DO TRIBUTO SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARITIMO
PRESTADOS NO EXTERIOR E ANTE A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA RELATIVA A
COMPETÊNCIA DOS ESTADOS  E MUNICÍPIOS, NO QUE CONCERNE A INCLUSAO
DA PLATAFORMA CONTINENTAL, DO MAR TERRITORIAL E DA ZONA ECONÔMICA
EXCLUSIVA COMO AREAS DE OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TRIBUTAVEIS, NÃO SE CONFIGURA O FUMUS BONI IURIS PARA A CONCESSÃO
DA MEDIDA.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.